Tribunal: TJMT
Processo: 1026545-81.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026545-81.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE RANGEL TERRA - CPF: 021.389.080-11 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MATHEUS TASSINARI - CPF: 036.472.130-80 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. LEI Nº 14.509/2022. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. VÍCIOS CORRIGIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por pensionista militar contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, determinou o retorno dos autos à origem para tramitação sob o rito da L. nº 14.181/2021 (superendividamento), sem considerar o fundamento legal específico invocado — L. nº 14.509/2022 — que trata da limitação de descontos consignados para militares e seus pensionistas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da L. nº 14.509/2022, fundamento central da pretensão recursal; e (ii) saber se há contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão que determinou a tramitação como ação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão relevante quando o acórdão não analisa norma invocada como fundamento principal da demanda, especialmente quando esta se mostra aplicável ao caso concreto, como é o caso da L. nº 14.509/2022, específica para o regime jurídico dos descontos consignados a militares e seus pensionistas.

4. Verifica-se contradição interna entre o pedido recursal (limitação de descontos com base na L. nº 14.509/2022) e a determinação de retorno dos autos com aplicação da L. nº 14.181/2021, evidenciando incoerência entre a fundamentação e a conclusão.

5. A existência de precedente desta Câmara, no julgamento do AI nº 1005300-06.2024.8.11.0000, reconhecendo a aplicabilidade da L. nº 14.509/2022 à mesma relação jurídica, reforça a necessidade de correção da decisão ora embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação sobre norma legal invocada como fundamento principal da demanda configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. É contraditória a decisão que trata ação fundada na L. nº 14.509/2022 como se fosse ação de superendividamento regida pela L. nº 14.181/2021, comprometendo a coerência e a integridade do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORLI GODOI BOEIRA em face de acordão que, por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face dos BANCO MASTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PARANÁ BANCO S/A.

O recurso de apelação teve por objeto específico a reforma da sentença para: a) limitar os descontos facultativos (empréstimos consignados) até o patamar de 35% dos rendimentos líquidos do autor, confirmando liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 1005300-06.2024.8.11.0000; b) condenar os apelados ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial; c) condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O acórdão (ID. 315433871) deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem com a regular tramitação da ação de superendividamento mediante designação de audiência de conciliação com os credores nos termos do art. 104-A do CDC, fundamentando-se exclusivamente na Lei nº 14.181/2021.

Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINO SEM RESOLUÇÃO DE MRITO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. AUDINCIA DE CONCILIAO NO DESIGNADA. VIOLAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENA ANULADA. RECURSO PROVIDO."

A parte ORLI GODOI BOEIRA opôs os presentes aclaratórios (ID. 316687871) alegando omissão acerca da aplicação da Lei nº 14.509/2022 no caso dos autos, bem como contradição ao determinar que o processo tenha seu regular processamento nos termos da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), quando se trata de ação de limitação de descontos consignados com base na Lei nº 14.509/2022, destacando que a própria Primeira Câmara de Direito Privado já analisou a aplicação da Lei nº 14.509/2022 no Agravo de Instrumento nº 1005300-06.2024.8.11.0000.

Requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Foi apresentada contrarrazões apenas do Banco Paraná.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ORLI GODOI BOEIRA em face de acordão que, por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de BANCO MASTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PARANA BANCO S/A.

Versam os presentes embargos de declaração sobre supostos vícios de
omissão e contradição
identificados no acórdão proferido por esta Câmara, o qual, ao prover recurso de apelação, determinou o retorno dos autos à origem para tramitação nos moldes da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à superação de vícios formais na decisão judicial, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme delineado no art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, verifica-se que as alegações dos embargantes merecem acolhimento, pois efetivamente presentes os vícios apontados.

Quanto à alegada omissão, constata-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre a Lei nº 14.509/2022, que constitui o fundamento específico tanto da ação originária quanto do recurso de apelação, conforme se depreende dos pedidos formulados pelo apelante, que expressamente requereu a limitação dos descontos consignados com base na legislação específica aplicável aos pensionistas de militares federais. É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Todavia, no presente caso, a Lei nº 14.509/2022 constitui fundamento central e específico da demanda e do recurso de apelação, não se tratando de argumento secundário ou acessório. A omissão é ainda mais evidente considerando que esta própria Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005300-06.2024.8.11.0000 referente ao mesmo caso, já havia analisado e aplicado a Lei nº 14.509/2022, reconhecendo sua pertinência ao caso concreto.

Relativamente à alegada contradição, verifica-se sua efetiva ocorrência. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas" (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

No caso concreto, identifica-se contradição interna manifesta entre o objeto específico do recurso de apelação (limitação de descontos consignados com base na Lei nº 14.509/2022) e o tratamento conferido pelo acórdão embargado (ação de superendividamento com base na Lei nº 14.181/2021), bem como entre este tratamento e a determinação final de retorno dos autos para tramitação como ação de superendividamento. Tal contradição compromete a coerência lógica da decisão, prejudica sua compreensão e execução, e desconsidera integralmente o pedido recursal formulado.

Cumpre esclarecer que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022), hipótese que se verifica no presente caso.

A correção dos vícios identificados impõe-se para garantir a adequada prestação jurisdicional e o correto encaminhamento processual da demanda, respeitando-se sua natureza jurídica específica, os fundamentos legais efetivamente invocados pela parte autora e o objeto específico do recurso de apelação.

Em síntese, a omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.509/2022 — expressamente invocada como fundamento central da ação e do recurso de apelação — configura vício relevante que compromete a completude do acórdão. De igual modo, a adoção do rito previsto na Lei nº 14.181/2021, próprio das ações de superendividamento, em desconformidade com o objeto específico da demanda, evidencia contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, exigindo o devido esclarecimento para preservar a coerência lógica e a integridade da prestação jurisdicional.

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.509/2022 ao caso concreto, e em contradição, ao tratar ação de limitação de descontos consignados como ação de superendividamento. Esclareço que a ação originária e o recurso de apelação têm por fundamento a Lei nº 14.509/2022, que estabelece limites para descontos consignados de militares e pensionistas militares, cabendo ao juízo de origem, quando do retorno dos autos, observar tal natureza jurídica específica da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025